Tribunal: STF
Processo: HC 243510
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.843.747, in verbis:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. SISTEMA PJE. PREVALÊNCIA SOBRE A IMPRENSA OFICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO ALEGADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS INDEFERIDAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. FATOS SUFICIENTEMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENTADIO LIBELLI. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 386, II, III, IV E V, CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 



    I - Esta Corte Superior entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a intimação efetuada na imprensa oficial. Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo decorrente da nulidade alegada, uma vez que é incontroverso que a comunicação acerca da sessão de julgamento foi efetuada pelo Sistema PJe. Precedentes. 



    II - É pacífico o entendimento desta Corte Superior acerca da flexibilização do princípio da identidade física do juiz, cuja eventual nulidade pela sua inobservância só é declarada na hipótese de demonstração de prejuízo. 



    III - A pretensão de modificar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à produção probatória, indeferida, demanda incursão no acervo fático, vedado pela Súmula 7/STJ. 



    IV - A conclusão do acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, segundo o qual a emendatio libelli ocorre na hipótese em que o magistrado, sem alterar os fatos descritos na denúncia, promove a adequação da capitulação legal inicialmente proposta pelo Ministério Público.



    V - A pretensão absolutória esbarra igualmente na vedação contida no óbice sumular n. 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 297, § 1º, do Código Penal.



    Em sede recursal, a sentença foi mantida.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 297, § 1º, do Código Penal.



    Alega estar demonstrado “que o crime tipificado no artigo 297, § 1º do CP, serviu como meio para o cometimento do previsto no artigo 301, caput e § 1º, razão pela qual jamais poderia ter sido desconsiderada essa ocorrência”. Advoga que “o autor deve responder pelo crime consuntivo, qual seja, o uso de documento falso, uma vez que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim”. Ressalta “ainda que tal tese não tenha sido ventilada anteriormente, é possível, a qualquer momento, arguir a aplicabilidade do princípio da consunção, como no presente caso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o habeas corpus e concedida a ordem para excluir da condenação do Paciente Gilson Moura Castro a imposta quanto ao crime de falsificação de documento público, (art. 297, § 1º do CP), tendo em vista que este crime serviu como delito-meio para a finalidade do crime de emissão de certidão ou atestado, e falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, caput e parágrafo 1º, do CP), em virtude de ser caso de aplicação do princípio da consunção.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Neste agravo regimental, consigno que a Defesa afasta a incidências dos óbices sumulares e pretende a reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, ao final, seja absolvido. 



    Consoante outrora destacado, esta Corte já decidiu que a intimação eletrônica prevalece sobre a intimação efetuada na imprensa oficial. [...]



    Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo decorrente da nulidade alegada, uma vez que é incontroverso que a comunicação acerca da sessão de julgamento foi efetuada pelo Sistema PJe. [...]



    Em relação à violação ao art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, é cediço que a flexibilização do princípio da identidade física do juiz é admitida pelo STJ. [...]



    Quanto à alegada violação aos arts. 174, 181, caput e parágrafo único, e 402 do Código de Processo Penal, entendo que a decisão agravada não merece reparos, consoante fundamentos expostos no seguinte excerto (fl. 2.206): [...]



    De fato, é inviável, em sede de recurso especial, a revisão do acervo fático-probatório, com o fim de afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da desnecessidade da prova indeferida. [...]



    Na mesma linha, quanto ao art. 384 do Código de Processo Penal, a conclusão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento deste Sodalício, segundo o qual a emendatio libelli ocorre quando o magistrado, sem alterar os fatos descritos na denúncia, promove a adequação da capitulação legal inicialmente proposta pelo Ministério Público. [...]



    In casu, a denúncia descreveu de modo suficientemente abrangente os documentos que teriam sido falsificados pelo agravante, não havendo que se falar em mutatio libelli somente porque o julgador concluiu que o documento ali descrito é de natureza pública, e não particular. 



    Em relação ao art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apontaram as provas que embasaram a condenação do agravante (fl. 2.209), o que torna impositiva a manutenção da Súmula n. 7/STJ. Da mesma maneira, a decisão agravada expôs que a alegação de violação ao art. 386, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, se pauta em mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo que o presente agravo também não foi capaz de demonstrar o descabimento da Súmula n. 7/STJ, nesse ponto. [...]”



     



    In casu, em relação ao pleito de “excluir da condenação do Paciente Gilson Moura Castro a imposta quanto ao crime de falsificação de documento público, (art. 297, § 1º do CP), tendo em vista que este crime serviu como delito-meio para a finalidade do crime de emissão de certidão ou atestado, e falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, caput e parágrafo 1º, do CP), em virtude de ser caso de aplicação do princípio da consunção”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito do pedido aduzido neste writ.



    Assim, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente